Tribunal: TJMT
Processo: 1003749-25.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003749-25.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assunção de Dívida, Correção Monetária]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[STER PAULA DE FARIA - CPF: 012.991.681-16 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), EDLAINE LUCIA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 967.487.611-15 (ADVOGADO), NERI GHEDIN - CPF: 492.871.419-91 (AGRAVADO), MARIA CAROLINA SCHWANCK GHEDIN - CPF: 616.483.531-34 (AGRAVADO), ANDERSON CESAR FREI ALEXO - CPF: 158.914.168-75 (ADVOGADO), HELEN VANESSA OLIVEIRA RITT ZANCHIN - CPF: 557.321.271-00 (ADVOGADO), BRUNA GHEDIN - CPF: 009.724.231-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE HOMOLOGOU LAUDO PERICIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. PEDIDO EM CONTRARAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. LAUDO PERICIAL EM CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS DA SENTENÇA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
O art. 93, IX, da CF exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.” (AI 791.292QORG, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgamento em 23-6-2010, Plenário, DJE de 13-8-2010, com repercussão geral.).

2.

As contrarrazões servem tão somente para impugnar as razões do recurso interposto pela parte contrária, não sendo a via adequada para requerer a reforma da decisão.

3. No caso dos autos, o laudo pericial foi realizado em conformidade com o disposto na sentença.

4. Decisão mantida.

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo de instrumento, interposto por
Banco do Brasil S.A.
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, nos autos da ação de revisão contratual no 0001039-68.2007.8.11.0078, em fase de cumprimento de sentença, ajuizada por
Maria Carolina Schawank Ghedin e Neri Ghedin
, que homologou o laudo pericial apresentado.

A parte Agravante sustenta preliminarmente que a decisão é nula por ausência de fundamentação.

Afirma que o laudo pericial apresentado não está em conformidade os parâmetros delineados na sentença exequenda, pois:
1)
não está abrangendo as CRPH 96/6002-0 e a Escritura Pública de Confissão e Assunção de Dívidas no 492300132;
2
) deixou de informar qual é o valor que os agravados têm a pagar para o agravante.

Defende que estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada.

Ao final requer a atribuição do efeito suspensivo, para suspender o andamento da ação na origem. No mérito pugna pela reforma da decisão para reformar a decisão agravada determinando a realização de nova perícia.

Liminar indeferida (Id. 160202190).

Contrarrazões nas quais a parte agravada faz pedidos para retificar o laudo pericial para fixar como termo inicial para atualização dos juros moratórios a data da citação, e, seja determinado que o banco agravante efetue a recompra
dos Certificados do Tesouro Nacional Série ECTN 0309,
pelo valor atualizado de mercado estabelecido pelo Tesouro Nacional
, regulado pela CETIP ou ainda, pelo valor praticado no mercado financeiro na forma estabelecida na
cláusula oitava. No mérito requer o desprovimento (Id.

163194677).

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.

A parte agravante defende que a decisão agravada é nula por ausência de fundamentação.

Defende que o juiz não cumpriu com o determinado no art. 371 e 479 do CPC.

A preliminar não prospera.

Verifico que o magistrado de origem ao proferir a decisão agravada se fundamentou no laudo pericial e nos esclarecimentos prestados pelo perito, portanto, apreciou as provas constantes dos autos conforme determinam os artigos 371 e 479 do CPC.

Registro que fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação.

Nesse sentido
“O art. 93, IX, da CF exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.” (AI 791.292QORG, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgamento em 23-6-2010, Plenário, DJE de 13-8-2010, com repercussão geral.)

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar de nulidade da decisão.

VOTO - MÉRITO

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que no recurso de agravo de instrumento a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. Demais questões, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

Antes de adentrar ao mérito do recurso de agravo de instrumento impende esclarecer a parte agravada que não há como conhecer dos pedidos feitos em contrarrazões para

fixar como termo inicial para atualização dos juros moratórios a data da citação, e, determinar que o banco agravante efetue a recompra
dos Certificados do Tesouro Nacional Série ECTN 0309,
pelo valor atualizado de mercado estabelecido pelo Tesouro Nacional
, regulado pela CETIP ou ainda, pelo valor praticado no mercado financeiro na forma estabelecida na
cláusula oitava.

Impende destacar que a peça processual de contrarrazões a recurso não serve para formular pedido. Em verdade as contrarrazões servem tão somente para impugnar as razões do recurso interposto pela parte contrária, não sendo a via adequada para efetuar requerimentos, salvo os expressamente previstos na legislação tais como majoração de honorários advocatícios no caso de apelação e aplicação de multa por litigância de má-fé.

Destarte a parte agravada pretendeu recorrer em sua peça defensiva, o que não é permitido, sendo certo que deveria a parte agravada interpor o seu próprio Recurso de Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada nos pontos que entende equivocada.

A propósito
, “mutatis mutandis”:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE ASSUNÇÃO DE DÍVIDA. FALSIFICAÇÃO DE GRAFIA. ALTERAÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO. ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE RÉ NÃO CUMPRIDO. PROVAS DOCUMENTAIS E PERICIAIS. PEDIDO FEITO EM CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA. [...] 3.
As contrarrazões servem tão somente para impugnar as razões do recurso interposto pela parte contrária, não sendo a via adequada para requerer a reforma da sentença. 4. Recurso conhecido e desprovido
. (TJ-DF 20181110018325 DF 0004639-71.2014.8.07.0011, Relator: SEBASTIÃO COELHO, Data de Julgamento: 28/11/2018, 5a TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 07/12/2018 . Pág.: 302/305) (Destaquei)

Frise-se, as contrarrazões não se qualificam via processual adequada para incorporar os pedidos feitos pela parte agravada, tratando-se, na realidade, de meio hábil para oferecer oposição à pretensão recursal.

Passo a análise do mérito do recurso interposto pelo Banco do Brasil.

Sustenta o agravante que
o laudo pericial apresentado não está em conformidade os parâmetros delineados na sentença exequenda, pois:
1)
não está abrangendo as CRPH 96/6002-0 e a Escritura Pública de Confissão e Assunção de Dívidas no 492300132;
2
) deixou de informar qual é o valor que os agravados têm a pagar para o agravante.

Os argumentos não se sustentam.

Verifico que o no laudo pericial verifico o perito refutou a tese de que seria necessária a análise da
CRPH 96/6002-0 e a Escritura Pública de Confissão e Assunção de Dívidas no 492300132, pois partiu do valor tido por incontroverso entre as partes, qual seja R$ 202.850,35 (duzentos e dois mil oitocentos e cinquenta reais e trinta e cinco centavos), em outubro de 1996.

Assim, tenho que assiste razão ao perito, uma vez que a Escritura Pública de Confissão e Assunção de Dívida n. 492300132 foi emitida em 30-09-2003 e teve como finalidade a renegociação da dívida da CRPH 96/6002-0, logo, os valores respectivos a essas operações já estão inclusos no valor tido por incontroverso.

E, no caso concreto não há falar em valor devido pelos agravados ao banco agravante, pois o laudo pericial apurou excessos realizados pelo banco agravante nas operações discutidas, de forma que os agravados é que são credores do banco agravante.

Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “Para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]” (AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013)

Ante o exposto
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023